Tribunal: STF
Processo: Rcl 82772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública. ADC nº 16/DF. RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (Tema RG Nº 1.118): Inobservância. Recurso Desprovido. 



      I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista a imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público, sem a devida comprovação de culpa. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADC nº 16/DF, do RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e do RE Nº 1.298.647/SP (Tema RG Nº 1.118).



    II. Razões de decidir



    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF. 



    4. O ajuizamento da reclamação pelo descumprimento do Tema RG nº 246 conjuntamente com a ADC nº 16/DF afasta a exigência prevista no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC.



    5. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no RE nº 760.931- RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    6. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre eventual situação de reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, de natureza genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.